Tribunal: TJDFT
Processo: 0727073-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0727073-04.2018.8.07.0001 Apelante Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF e Fábio dos Santos Souza Apelado Os mesmos Relator Desembargador Fábio Eduardo Marques Vistos etc. Levando em consideração o retorno do Relator às atividades judicantes, determino a remessa dos presentes autos ao eminente Desembargador Fábio Eduardo Marques para apreciação da petição às págs. 1/12 do ID 15492823. Cumpra-se. Brasília, 13 de abril de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator Eventual